Tribunal: TJES
Processo: 0000226-39.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-39.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA RAQUEL GOMES GONCALVES
RECORRIDO: INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ES IPAJM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE TURMA. PAGAMENTO POR FORÇA DE LIMINAR CONFIRMADA POR DECISÃO. DECISÃO CASSADA PELO STF. POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REALIZAR OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE EXPECTATIVA DE DIREITO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE APENAS CUMPRIU DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 0000226-39.2019.8.08.0002

Recorrente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

Recorrido: ANA RAQUEL GOMES GONÇALVES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (Id 9801364).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que decaiu o direito da parte autora;
b)
que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de reposição estatutária;
c)
que inexiste boa-fé por parte da recorrente;
d)
que cabe à parte recorrida a responsabilidade pela execução de medida liminar não transitada em julgado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a legitimidade dos descontos realizados pela parte ré a título de restituição de valor indevidamente pago.

Aduz a autora na inicial que exerceu função de magistério e aposentou-se em 19/04/1994 com a gratificação de regência de classe que recebia desde novembro de 1981 sendo a gratificação recebida até setembro de 1987.

Em junho de 1990 a gratificação voltou a ser recebida por força de decisão proferida no mandado de segurança 100930031040 a qual foi confirmada no julgamento. Todavia sustenta que em agosto de 1999 a liminar foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal e o órgão pagador passou a descontar 5º do salário da autora, descontos que perduraram de agosto de 1999 a agosto de 2018.

O réu, em contestação, sustenta a possibilidade dos descontos.

A sentença julgou procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, acerca da alegação de decadência, embora a parte sustente a existência de decadência, não vislumbro a ocorrência desta prejudicial, mas sim de prescrição quanto às parcelas retroativas a cinco anos da data do ingresso da ação nos termos do Decreto 20.910/32.

Pois bem.

O caso em questão visa a análise da possibilidade de que o instituto de previdência realize descontos no contracheque da autora referentes à restituição de valor indevidamente pago.

No caso em análise, o pagamento indevido foi realizado em virtude de decisão proferida no mandado de segurança nº 100930031040 que determinou o pagamento da gratificação de regência de classe à autora. Ocorre que a decisão foi revertida em agosto de 1999 por força de acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, o C. STJ já se manifestou quanto à possibilidade dos descontos, independente da boa-fé do recebimento uma vez que esses foram efetuados em virtude de decisão precária, de modo que não houve expectativa de direito criado pela Administração Pública quanto ao direito pleiteado.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. RECEBIMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DE NATUREZA PRECÁRIA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. É entendimento desta Corte que, "tendo a servidora recebido os referidos valores amparada por uma decisão judicial precária, não há como se admitir a existência de boa-fé, pois a Administração em momento nenhum gerou-lhe uma falsa expectativa de definitividade quanto ao direito pleiteado." (EREsp 1.335.962/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 2/8/2013). 2. Não pode o servidor alegar boa-fé para não devolver valores recebidos por meio de liminar, em razão da própria precariedade da medida concessiva e, por conseguinte, da impossibilidade de presumir a definitividade do pagamento.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.609.657/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021.) grifos meus

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA, POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 46 DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. [...]
V. O caso em julgamento, relativo à devolução de valores recebidos pelos servidores por força de liminar - confirmada em acórdão concessivo da segurança, pelo TRT/1ª Região, posteriormente cassado pelo TST, com trânsito em julgado -, não se amolda à matéria referente ao Tema 531/STJ ("Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público"), tampouco ao Tema 1.009/STJ ("Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido"). Assim sendo, inaplicável, ao caso dos autos, a jurisprudência do STJ invocada pelo acórdão recorrido.
VI. O pedido formulado na inicial da presente Ação Coletiva é claro, no sentido de obstar a cobrança, pela Administração, de valores recebidos, pelos servidores ora substituídos, no anterior Mandado de Segurança 0017525-26.2012.5.01.0000, denegado pelo TST, que cassou a segurança deferida pelo TRT/1ª Região.
O presente feito não envolve devolução de qualquer valor pago pela Administração sponte sua, mas apenas por força de decisão judicial precária, posteriormente cassada.
[...] (AREsp n. 1.711.065/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Nos termos dos julgados, é importante destacar que a presente matéria não se amolda ao julgamento dos temas 531 e 1009 ambos do STJ, uma vez que o pagamento não teve origem em interpretação errônea de Lei ou de erro administrativo de cálculo ou operacional.

Assim, entendo que não há que se falar em restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora uma vez que esses foram legais e tiveram como base a cassação da decisão que havia determinado o pagamento da verba referente à gratificação de regência de turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do CPC, com resolução do mérito.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)